Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE PARTILHA DEDUZIDO EM CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. A preclusão temporal impede o conhecimento de pedido de partilha de bens deduzido em contestação intempestiva, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.